Tribunal: TJSP
Processo: 1000372-48.2021.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Título de crédito – Embargos à execução julgados improcedentes – Inconformismo dos embargantes – 1. Gratuidade de justiça concedida aos embargantes em grau de recurso. Documentação juntada aos autos que comprova sua hipossuficiência econômica e a impossibilidade de pagamento das custas de preparo sem prejuízo do próprio sustento – 2. Nulidade de citação. Carta citatória

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Título de crédito – Embargos à execução julgados improcedentes – Inconformismo dos embargantes – 1. Gratuidade de justiça concedida aos embargantes em grau de recurso. Documentação juntada aos autos que comprova sua hipossuficiência econômica e a impossibilidade de pagamento das custas de preparo sem prejuízo do próprio sustento – 2. Nulidade de citação. Carta citatória entregue pelo correio em endereços distintos daqueles informados pelos executados à instituição financeira. Desnecessidade de repetição do ato. Executados que compareceram espontaneamente no processo e apresentaram tempestivamente seus embargos à execução, suprindo eventual falta ou nulidade da citação – 3. Possibilidade, ademais, de arresto incidental ou executivo on-line de ativos financeiros, quando os devedores não são localizados em seu domicílio (art. 830, CPC/15) – 4. Carência de ação rejeitada. Título executivo extrajudicial certo, líquido e exigível, nos termos do artigo 28, da Lei n. 10.931/2004 e da Súmula n. 14 deste E. Tribunal de Justiça. Comprovada, no caso, a evolução do débito – 5. Prescrição não consumada. Prescrição trienal nos termos dos artigos 44 da Lei no 10.931/2004 e 70 do Decreto no 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra) – Termo inicial do prazo prescricional – Data do vencimento da última parcela devida – 6. Exigibilidade dos encargos moratórios evidenciada. Hipótese dos autos em que a demora do credor em pleitear a satisfação do crédito pela via judicial não ensejou vantagem indevida ou desproporcional. Inaplicabilidade da teoria do dever de mitigar a própria perda – Sentença mantida. Majoração da verba honorária em grau de recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recurso não provido.